Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-61.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente submetida a cirurgia de catarata no olho direito – Negativa de autorização para realização de cirurgia no olho esquerdo, por ausência de cobertura da lente intraocular, que integra o procedimento – Submissão ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei 9.656/98 – Exclusão possível, em tese – Hipótese, entretanto, em que a limitação implica negativa de atendimento –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente submetida a cirurgia de catarata no olho direito – Negativa de autorização para realização de cirurgia no olho esquerdo, por ausência de cobertura da lente intraocular, que integra o procedimento – Submissão ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei 9.656/98 – Exclusão possível, em tese – Hipótese, entretanto, em que a limitação implica negativa de atendimento – Abusividade reconhecida, por colocar a consumidora em manifesta desvantagem – Entendimento jurisprudencial desta Corte (Súmula 93) – Sentença que condena o plano de saúde ao respectivo custeio, mantida – Decisão mantida.

DANO MORAL – Plano de Saúde – Recusa em autorizar cirurgia de catarata com implantação de lente intra ocular – Recusa injustificada que acarreta dano moral ao consumidor – Caracterização in re ipsa – Dano moral configurado – Indenização devida – Recusa injustificada de cobertura de contrato de plano de saúde acarreta dano moral ao consumidor – Caracterização in re ipsa - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Fixação, atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Sentença mantida.

Apelação não provida.